Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-36.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002334-36.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: KELLYANNE DE OLIVEIRA GONÇALVES
RECORRIDO: E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA DE RENDIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DA MICROEMPRESA. JUSTIÇA GRATUITA. DIALÉTICA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Recurso Inominado interposto por Kellyanne de Oliveira Gonçalves contra sentença que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial fundado em confissão de dívida firmada com a empresa E.L. Imobiliária e Construtora Ltda – ME.
2 – Preliminar de ilegitimidade ativa da microempresa afastada. A exequente apresentou comprovação de sua condição de Microempresa (ME) optante pelo Simples Nacional desde 2017, nos termos do art. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/95, e em consonância com o Enunciado 135 do FONAJE, sendo, portanto, parte legítima para demandar no Juizado Especial Cível.
3 – Rejeita-se também a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. As razões do recurso permitem identificar e compreender a controvérsia jurídica trazida à Turma Recursal, sendo suficiente à sua admissibilidade, conforme reiterada jurisprudência.
4 – Afastada, ainda, a impugnação à Justiça Gratuita. A recorrente apresentou declarações de Imposto de Renda que comprovam rendimento anual inferior a R$ 52.000,00 no exercício de 2024, patamar compatível com a concessão da benesse, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, especialmente em sede de Juizado Especial.
5 – No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos. A confissão de dívida apresentada como título executivo extrajudicial cumpre os requisitos legais do art. 784, III, do CPC, e foi celebrada de forma válida, sendo infirmada por mera alegação genérica de coação, desacompanhada de qualquer elemento de prova.
6 – A alegação de excesso de execução igualmente não prospera. A própria exequente reconheceu e retificou, em sede de impugnação, pequena diferença de juros identificada (29 dias), o que foi acolhido pelo juízo de origem. Por outro lado, a executada, ora recorrente, limitou-se a alegar genericamente a existência de cobrança indevida, sem apresentar memória de cálculo discriminada que demonstrasse efetivamente os valores que entende como quitados ou excessivos, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC.
7 – No que tange à penhora de rendimentos, a sentença analisou corretamente a aplicabilidade do art. 529, §3o, do CPC, e fundamentou a flexibilização da impenhorabilidade com base em jurisprudência do STJ e nas circunstâncias do caso concreto. A constrição observou os princípios do contraditório e da razoabilidade, de modo a não comprometer a subsistência da devedora. Parte dos valores bloqueados foi inclusive liberada, e o restante teve sua legitimidade confirmada em sede de embargos.
8 – Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002334-36.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 23.786.979/0001-70 (RECORRIDO), NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN - CPF: 054.308.551-11 (ADVOGADO), KELLYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 010.726.891-46 (RECORRENTE), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025